Tribunal: STF
Processo: Rcl 77245
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Terezinha Esteves Rodrigues contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ipatinga proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1001215-19.2022.4.06.0000.



    Narra a parte reclamante que preenche todos os requisitos para a concessão de aposentadoria por idade rural, bem como afirma que teve o seu pleito indeferido em razão de seu esposo ser aposentado por invalidez rural, percebendo o valor de um salário mínimo, “[f]ato que contrária as jurisprudências majoritárias do STF, e que justifica a presente Reclamação.”



    Assevera, ainda, que “[o] direito de concessão de sua aposentadoria está provado com documentos ‘inicio de provas’ e completado com as testemunhas idôneas, conforme determinado nas decisões do STF.”



    Terezinha Esteves Rodrigues requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo assim como os “efeitos do processo em análise”. No mérito, pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/19).



    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732- AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno) 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RIST. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente